Tribunal: STF
Processo: ARE 1378159
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Carlos da Gama e Silva, interpôs recurso extraordinário (eDoc 16) com agravo (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 12) que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, LEI N° 8.137/90. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITUDE DA PROVA QUE EMBASOU A DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NE BIS IN IDEM E DO JUIZ NATURAL NÃO VERIFICADAS. APTIDÃO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA PRESUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTO. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1- Ação penal movida pelo Ministério Público Federal imputando ao réu a prática de crime contra a ordem tributária (art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90), em razão da indevida redução do imposto de renda pessoa física devido pelo acusado nos anos de 1996 e 1997. 



    2- Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em razão da suposta ilicitude da prova que acompanhou a denúncia, tanto porque há notícia de que houve autorização judicial para a quebra do sigilo do réu quanto porque os fatos objeto da denúncia (anos de 1996 e 1997) não estão lastreados na movimentação bancária do réu juntada ao feito (relativa aos anos de 1992/ 1994). 



    3- As preliminares de nulidade por violação aos princípios do ne bis in idem e do Juiz Natural e por inépcia da denúncia, no caso concreto dos autos, já foram objeto de análise, por esta E. Turma, quando do julgamento do Habeas Corpus n° 0009136-40.2016.4.03.0000/SP. Ainda, as teses foram submetidas a reexame perante o C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do RHC 83.753/SP, interposto pela defesa do ora apelante, ratificou integralmente os fundamentos expendidos por este Regional. 



    3.1- Preliminar de violação à dupla imputação. "A despeito da indicação, na parte dispositiva da sentença originária, do art. 397, III, do Código de Processo Penal como fundamento legal, é certo que as razões de decidir são inequívocas quanto à rejeição da denúncia por ausência de constituição definitiva do crédito tributário, inexistindo análise definitiva, naquela sentença "absolutória", acerca da responsabilidade penal do paciente pelos fatos descritos na denúncia. A menção isolada a um dispositivo legal, que não reflete o conteúdo da fundamentação jurídica expendida pelo magistrado sentenciante, não pode obstar o prosseguimento da ação penal proposta pelo Ministério Público Federal após preenchida a condição inserta na Súmula Vinculante n° 24, segundo a qual não se tipifica o crime material descrito no art.1 °, da Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo." 



    3.2- Preliminar de inépcia da denúncia. "Denúncia que preenche satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos sujeitos ativo e passivo e a classificação jurídica, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Inépcia da inicial não verificada." 



    3.3 - Preliminar de violação ao princípio do juiz natural. "A prevenção, como critério subsidiário para fixação da competência, aplica-se quando, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal. Regularidade da distribuição por prevenção dos autos da ação penal na origem ao Juízo que anteriormente conheceu da demanda."



    4- Nos termos da Súmula Vinculante n° 24, os crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no art. 1°, I a IV, da Lei n° 8.137/90, não se tipificam antes do lançamento definitivo do tributo. Assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal somente começa a fluir a partir da data em que o crédito se toma indiscutível na esfera administrativa. 



    4.1- Hipótese em que, considerado o máximo da pena abstratamente cominada ao delito imputado ao réu (cinco anos - art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90) e o prazo prescricional incidente na espécie (doze anos - art. 109 do Código Penal), não se verifica a alegada causa extintiva da punibilidade. 



    5- A materialidade objetiva do delito imputado ao réu restou demonstrada pela prova documental que acompanhou a denúncia, da qual se extrai que o acusado reduziu o imposto de renda pessoa física devido nos anos - calendário de 1996 e 1997, mediante omissão de rendimentos e prestação de informação falsa às autoridades fazendária. 



    6- O objeto material do crime descrito no art. 1°, I, da Lei n°. 8.137/90 é apenas o valor do tributo efetivamente suprimido/reduzido, sem a inclusão dos consectários civis do inadimplemento duros e multa). 



    7- A lei penal não tipifica a conduta do contribuinte que simplesmente deixa de pagar o tributo regularmente constituído. A ação proibida pela norma penal e tipificada (no que importa ao presente caso) no art. 1° da Lei n° 8.137/90 é a redução ou supressão artificiosa de tributos ou acessórios, mediante qualquer das condutas descritas nos incisos I a V. Assim, o que a norma penal proíbe é a sonegação de tributo, o que somente se configura quando demonstrada a existência de manobra fraudulenta pelo contribuinte que redunde na indevida redução ou supressão de tributos ("lato sensu') ou acessórios. 



    […]



    10- Recursos parcialmente providos. 



    (Apelação Criminal n. 0015982-28.2014.4.03.6181/SP, desembargador José Lunardelli)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o arts. 5º, X, XII e XL e 145, § 1º, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Inicialmente, quanto à possibilidade de requisição de informações às instituições financeiras pela Receita Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 601.314, relator o ministro Edson Fachin, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 



    1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.



    2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.



    3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.



    4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.



    5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional.



    6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.



    7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”.



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Nesse contexto, acerca da possibilidade de compartilhamento da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com o Ministério Público, para fins criminais, sem prévia autorização judicial, posteriormente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Em síntese, verifica-se que as instâncias de orgiem não divergiram da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    Ademais, conforme ressaltado no acórdão recorrido:



    Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em razão da suposta ilicitude da prova que acompanhou a denúncia, tanto porque há notícia de que houve autorização judicial para a quebra do sigilo do réu quanto porque os fatos objeto da denúncia (anos de 1996 e 1997) não estão lastreados na movimentação bancária do réu juntada ao feito (relativa aos anos de 1992/ 1994). (grifei)



    Desse modo, para desconstituir a conclusão das instâncias de origem acerca da validade da prova obtida, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    Finalmente, acerca da alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pela impossibilidade de aplicação retroativa do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação que afasta a pretensão do agravante. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA ‘IN MALAM PARTEM’ DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.048.540 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, § 2º, do CPC; e 327, § 1º, do RISTF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.112.474 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator